Tribunal: CARF
Processo: 11060.905288/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRE ́DITOS DA NA~O CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de cre ́ditos das contribuic ̧o~es sociais, esta ́ inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo contribuinte. Os fretes para transfere^ncia de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de servic ̧o tomado depois de encerrado o processo produtivo, na~o se subsume no conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos na~o ensejam creditamento.
As despesas de frete somente geram cre ́dito quando suportadas pelo vendedor nas hipo ́teses de venda ou revenda. Na~o se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas a`s transfere^ncias internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por na~o estarem intrinsecamente ligadas a`s operac ̧o~es de venda ou revenda. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.905288/2018-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.109 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FELICE - INDUSTRIA DE ARROZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012

FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O con

estabelecimentos da mesma firma, por

hi
despesas de fr

da ou revenda. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Valcir Gassen (relator), Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo, Érika
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.905288/2018-50
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.905288/2018-50

Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 165 a 183), interposto pelo Contribuinte, em
13 de maio de 2021, em face do Acórdão no 3302-010.164 (e-fls. 145 a 158), de 14 de dezembro
de 2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A ementa do acórdão recorrido:
PIS/PASEP

ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
-cumulativa do PIS e da C
-Lei n° 10.637,
con rodutos
ac o da mesma pessoa
ju

mercadorias atenderem a
vel a tomada de tais
A deliberação foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos os
ereira de Deus.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Denise Madalena Green.
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 187 a
192), de 1o de junho de 2021, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria concernente ao direito à
tomada de créditos sobre o custo dos fretes para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 194 a 200), em 1o de julho
de 2021. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.905288/2018-50

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, deve ser conhecido.
A matéria cinge-se ao direito à tomada de créditos sobre o custo dos fretes para
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma. No acórdão recorrido
negou-se a possibilidade de creditamento, seja ao amparo do inc. III do art. 3o das Leis de
r ao amparo do inciso IX.
Entende-se que assiste razão ao Contribuinte, visto que o deslocamento dos bens
acabados entre os estabelecimentos dele integra ainda o processo produtivo, não há como
desconsiderar que esse deslocamento dos bens, antes da venda ao consumidor, esteja excluído do
processo produtivo. Salienta-se que estes serviços são essenciais e relevantes nas atividades
produtivas desenvolvidas pelo Contribuinte de jure e que se trata de um tributo não-cumulativo.
Assim, dá direito à crédito sobre os custos dos fretes para transporte de produtos acabados entre
os estabelecimentos do Contribuinte.
A matéria já foi objeto de deliberação por esta Turma como se verifica no
Acórdão no 9303-007.098, de relatoria do il. conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que tem a
seguinte ementa:
ASSUNTO: C PIS/PASEP

(...)
INSUMOS.
FRETES
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
du

-

na ope
inciso IX, da Lei no 10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.
de venda".
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.905288/2018-50

Voto Vencedor

1.1 D (II) - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CR

O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos
do REsp 1.221.170/PR, assim definiu (negritei):

do caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei

so
iz

-se do con

56. Destarte, exemplificativamente n

e

-
d
-se de tal conceito os iten

de bens c
o de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem
possa ser disponibiliza

RF 247, de 2002, e
404, de 2004, ao interpretar o conceito de ins
u -

o insumos. Assim, entendo
que

a, relacionando-se a uma fase

rte intercompany
de produtos acabados com fulcro no art. 3o, i

to,
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.905288/2018-50

“o

acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.

PR

de

-

20/06/2017, DJe 29/06/2017)

3. Agravo interno a que se

DJe de 05/03/2018).

-se que a tese recursal contida nos
arts. 2o

f

i apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]

per
[.....omissis.....]

recursal.

ior
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.905288/2018-50

Nesse sentido: [.....omissis.....]

-

operacion

10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido
nos autos do REsp no 1.221.170, rep
-

Corte.
def

revenda.

e

revenda.
Nesse sentido:

14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 1o/03/2019).
[....omissis.....]

estabeleci

[.....omissis.....]

desempenho da atividade empresarial. As despesas

sejam suportadas pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.905288/2018-50

entre e

[.....omissis.....]

dominante desta Corte, aplica-se, ao caso, o ent

entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dis

recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255,
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
Com esses fundamentos, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
em negar-lhe provimento, para restabelecer
acabados entre
estabelecimentos do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital